Tribunal: TJSP
Processo: 2288426-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Decisão que indeferiu a tutela de urgência visando a suspensão da alienação do imóvel determinada no cumprimento de sentença. Insurgência da embargante. Bem de família. Alegação de que é companheira do executado e reside no imóvel em questão. Imóvel alienado por determinação contida em sentença proferida em ação de extinção de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Decisão que indeferiu a tutela de urgência visando a suspensão da alienação do imóvel determinada no cumprimento de sentença. Insurgência da embargante. Bem de família. Alegação de que é companheira do executado e reside no imóvel em questão. Imóvel alienado por determinação contida em sentença proferida em ação de extinção de condomínio. Lei 8.009/90 que visa proteger imóvel próprio do casal ou da entidade familiar contra terceiro credor, o que não se verifica no presente caso, onde os litigantes são condôminos. Litigantes que apenas possuem a metade ideal de imóvel indivisível. Impenhorabilidade que não se aplica em relação aos demais condôminos, memo que o imóvel sirva como residência da embargante antes de estabelecido o condomínio. Decisão mantida. Recurso não provido.